Tribunal: TJES
Processo: 5034966-91.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5034966-91.2023.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
JUCEIA FREIRE DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. CARTEIRA DIGITAL. AUMENTO UNILATERAL DE LIMITE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de débitos decorrentes de fraude em carteira digital (Apple Pay), condenando a instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, ante a alegação de culpa exclusiva de terceiro; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores impugnados; (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, majorado ou afastado; e (v) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso adesivo impugnou especificamente os fundamentos da sentença, permitindo a perfeita compreensão da insurgência e viabilizando o contraditório. 4. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. A aprovação de transações após o pedido de bloqueio do cartão e a elevação unilateral do limite de crédito configuram defeito na prestação do serviço e fortuito interno inerente ao risco da atividade, não havendo excludente de responsabilidade. 5. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, o que se verificou no caso mediante a cobrança de transações fraudulentas após a expressa solicitação de bloqueio. 6. O abalo sofrido pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando grave falha no dever de segurança e dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as nuances fáticas e a finalidade pedagógica da reprimenda, sem ensejar enriquecimento sem causa. 7. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação remuneram adequadamente o trabalho prestado, dada a baixa complexidade da demanda, que não demandou instrução em audiência, e o julgamento antecipado do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 929, EREsp nº 1.413.542/RS e EAREsp nº 600.663/RS; TJES, Apelação Cível nº 50016834920238080012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJMG, AC nº 10000220165898001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5034966-91.2023.8.08.0035

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:
JUCEIA FREIRE DA COSTA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise de suas razões.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, narrando ter sido vítima de fraude, com a realização de compras no valor total de R$ 2.872,60 não reconhecidas após a vinculação indevida de seu cartão à carteira digital Apple Pay, situação que perdurou mesmo após o pedido administrativo de bloqueio.

Após a instrução processual, o magistrado a quo proferiu sentença [ID 19873506] julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 3.000,00.

Irresignado, o banco interpôs o presente recurso de apelação [ID 19873508] alegando, em síntese, que as transações ocorreram de forma regular e mediante autenticação por aproximação, não havendo falha nos seus sistemas de segurança. Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e da própria consumidora, pugnando pelo afastamento das condenações a título de danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, pelo afastamento da repetição em dobro e pela redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a autora interpôs recurso adesivo [ID 19873514] defendendo a necessidade de majoração da verba indenizatória por danos morais para R$ 10.000,00, dada a gravidade da falha na prestação do serviço bancário que permitiu a fraude. Requer, ainda, a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo de 20%.

1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A instituição financeira aduz, em contrarrazões [ID 19873518], que o recurso adesivo interposto pela parte autora não impugnou especificamente as premissas adotadas no provimento judicial de primeiro grau, pleiteando o seu não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece prosperar. Da análise detida da peça recursal adesiva [ID 19873514], verifica-se que a recorrente delineou de forma clara e objetiva os motivos pelos quais entende necessária a reforma parcial do julgado, voltando-se especificamente contra o quantum fixado para a verba indenizatória (buscando sua majoração) e contra o percentual de honorários advocatícios estabelecido.

Desse modo, encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, permitindo a perfeita compreensão da insurgência e viabilizando o exercício do contraditório.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Da Responsabilidade Civil e da Culpa Exclusiva de Terceiro

O banco recorrente aduz a regularidade das transações efetuadas na modalidade por aproximação via Apple Pay, sustentando a ausência de defeito na prestação do serviço e a configuração de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima, a fim de afastar o nexo causal e o dever de indenizar [ID 19873508].

Inicialmente, registro que a relação jurídica sob análise submete-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do artigo 14, caput, do referido diploma legal. Sob essa ótica, cabia à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a regularidade dos lançamentos ou a existência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Os elementos de convicção constantes dos autos revelam que a consumidora solicitou o imediato bloqueio do cartão de crédito logo após receber alertas sobre o cadastramento indevido de seus dados na carteira digital (Apple Pay) atrelada a um aparelho celular divergente do seu. Todavia, conforme bem delineado na sentença [ID 19873506], mesmo após a referida comunicação, foram chanceladas compras que totalizaram o expressivo valor de R$ 2.872,60, quantia muito superior ao modesto limite de crédito originalmente disponibilizado à cliente (R$ 530,00).

A aprovação de transações comerciais em cartão cuja restrição já havia sido solicitada, associada à elevação unilateral e desarrazoada do limite de crédito para viabilizar as fraudes, sem a prévia e expressa anuência da titular, caracteriza patente defeito na prestação do serviço bancário. O cenário consubstancia nítido fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo a incidência direta da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A administradora da máquina de cartão de crédito, na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva. 2. Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento. 3. Comprovado os danos materiais, no valor de R$ 4 .159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade do prestador de serviços. 4. O quantum indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016834920238080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, a insurgência recursal não merece respaldo, impondo-se a manutenção da sentença proferida.

Da Restituição do Indébito

Ainda em seu recurso, o apelante principal impugna a condenação à restituição em dobro dos valores descontados da conta da autora, argumentando que a conduta não foi pautada por má-fé ou dolo deliberado [ID 19873508].

Neste ponto, a insurgência da instituição financeira não merece prosperar. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 929 (EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS), firmou tese no sentido de que a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, a conduta do banco de efetuar a cobrança por transações manifestamente fraudulentas, realizadas após a expressa solicitação de bloqueio por parte da consumidora e viabilizadas unicamente pela elevação despropositada de seu limite de crédito, configura irrefutável violação aos deveres anexos de cuidado e lealdade inerentes à boa-fé objetiva.

Corroborando esse entendimento e a pertinência da aplicação da devolução em dobro em hipóteses análogas, destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MATERIAL - EXISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO - FORMA DOBRADA - LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESÍDIA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR - MANUTENÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. - O STJ assentou entendimento no sentido de que não se faz mais necessária a prova do elemento volitivo, para fins de restituição, em dobro, do indébito, nos contratos de consumo de natureza privada, bastando que esteja evidenciada conduta, por parte do fornecedor, contrária à boa-fé objetiva - Afigurando-se a cobrança violadora dos deveres anexos de lealdade e informação e não havendo demonstração de engano justificável, a restituição deverá se dar em dobro - A cobrança indevida se enquadra no conceito de serviço defeituoso, devendo o causador do dano responder independente de culpa pelos danos causados - Evidenciada a ocorrência de lançamentos indevidos na fatura de cartão de crédito, bem como a desídia da instituição financeira em tratar o assunto com o consumidor, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais - O ressarcimento moral deve ser fixado em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, do CC - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000220165898001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Destarte, não consubstanciando engano justificável, afigura-se escorreita a r. sentença que determinou a repetição em dobro dos valores indevidamente exigidos e pagos pela consumidora. Rejeito, pois, o apelo da instituição financeira neste capítulo.

Do Dano Moral (Recurso do Banco e Recurso Adesivo da Autora)

O banco requer o afastamento da condenação por danos morais ou a minoração da verba [ID 19873508]. A autora, via recurso adesivo, pleiteia a sua majoração para o importe de R$ 10.000,00 [ID 19873514].

A situação vivenciada pela consumidora suplanta o limiar do mero aborrecimento. A vulnerabilidade de seus dados, a privação do controle financeiro perante a elevação unilateral do limite, a angústia decorrente da cobrança de débitos fraudulentos que ultrapassavam sua capacidade de crédito e a via crucis administrativa (incluindo ida ao Procon e registro de Boletim de Ocorrência) para tentar solucionar a celeuma denotam grave falha no dever de segurança, caracterizando inegável abalo aos direitos da personalidade passível de compensação.

No tocante à quantificação, a sentença arbitrou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais). Avaliando as nuances fáticas — a gravidade da falha sistêmica de um lado, e a rápida obtenção de tutela jurisdicional para obstar restrições de crédito de outro —, bem como as condições financeiras das partes e a finalidade pedagógica da reprimenda, entendo que o valor fixado atende de forma equilibrada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não enseja enriquecimento sem causa da vítima e nem se mostra módico perante a capacidade econômica do ofensor, razão pela qual rejeito as teses de exclusão, minoração e majoração aventadas, mantendo incólume a condenação.

Dos Honorários Advocatícios (Recurso Adesivo da Autora)

Por derradeiro, a recorrente adesiva postula a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar máximo de vinte por cento, alegando complexidade da causa [ID 19873514].

O arbitramento da verba honorária em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação pela magistrada de piso revela-se condizente com as diretrizes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A demanda resolveu-se mediante julgamento antecipado do mérito [ID 19873503], demandando curto tempo de tramitação processual (ajuizamento em dezembro de 2023 e sentença em meados de 2024), sem a necessidade de instrução em audiência ou prova pericial complexa. O percentual estabelecido remunera com dignidade e justiça o trabalho desenvolvido na origem. Rejeito o pleito de majoração.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos (apelação principal e recurso adesivo) e nego-lhes provimento, mantendo irretocável a r. sentença objurgada.

Em face do desprovimento integral dos apelos, com fulcro no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos reciprocamente pelas partes em 2% (dois por cento), a serem acrescidos ao percentual já fixado na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.